Tribunal: TJBA
Processo: 8001270-42.2020.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001270-42.2020.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ITAU SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI, ROSANA FARTO ROTTA, JULIANO RICARDO SCHMITT

APELADO: ALBERTO QUEIROZ FIRMO

Advogado(s)
:
MARCELO BISPO DE OLIVEIRA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS NO JULGADO
. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE.
RECURSO REJEITADO.

Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Não configurada nenhuma das hipóteses legais, sendo evidente a pretensão de rediscutir matéria já decidida, inviável a utilização da via eleita.

Embargos rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº

8001270-42.2020.8.05.0248

,
em que figuram como Embargante

ITAU SEGUROS S/A

e, Embargada,
ALBERTO QUEIROZ FIRMO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da c. Quarta Câmara Cível, por sua Turma Julgadora
,
à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto condutor.